Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0730798-33.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-agravante diz que “é sócia-gerente de uma empresa de turismo que, com a pandemia, está operando no vermelho, sem condições até mesmo de retirar o seu pró-labore, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais”. Alega que o simples fato de a pessoa jurídica ser administrada e ser de propriedade da pessoa física não exclui a sua condição de hipossuficiência. Defende que a lei não exige atestada miserabilidade do requerente. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça a agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. Desse modo, o juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência da agravante, a qual ostenta a condição de sócia-gerente da pessoa jurídica R&amp;R Agência de Viagens Eireli Me, tampouco restou demonstrada toda a movimentação financeira realizada na conta bancária da agravante[2]. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nessa toada, embora a presunção não seja absoluta[3], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[4], à míngua da demonstração de elementos outros que, numa análise perfunctória, porventura contrariasse o declarado. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18853340. [2] Id. 18853340. [3] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [4] Id. 18853342.